Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autora e o réu se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o, do CDC; e nos termos da Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, e somente pode ser afastada ante a inequívoca demonstração, pelo fornecedor, das hipóteses previstas no art. 14, §3o, incisos I e II do referido diploma: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. No caso, a falha da prestação do serviço prestado pelo apelado é manifesta, vez que ausente qualquer prova da contratação, o que se revela suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados à apelante.
4. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS).
5. A cobrança indevida de valores na aposentadoria da consumidora, comprometendo sua capacidade econômica, caracteriza o dano moral. Para a fixação do quantum, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.